Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0726881-32.2022.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 45529986) proferida na liquidação de sentença coletiva promovida por ESPOLIO DE MANOEL LOPES DA MOTTA, CARMEN CANDIDA ROSA DA MOTTA, MARIA APARECIDA ROSA DA MOTTA, RENATO ROSA DA MOTTA, RENATA MARIA PEREIRA DA MOTA, MARINA FAVARETO MOTA, BRUNO JOSE DOMINGUES MOTA e MARIA LUCIA ROSA DA MOTA GARRIDO em face do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente o pedido porque os autores não demonstraram a falsidade do documento apresentado pelo réu. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator